Tribunal: TJPA
Processo: 0001911-35.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001911-35.2019.8.14.0028

APELANTE: LUCAS DIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal. apelação penal. crime de receptação. prescrição da pretensão punitiva estatal reconhecida de ofício. extinção da punibilidade.

i. caso em exame

1.Apelação interposta por condenado pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), em razão da posse de veículo com chassi adulterado e registro de furto. Sentença fixou pena de 1 ano de reclusão em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos.

2.A defesa sustentou ausência de dolo e requereu absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, estaria prescrita a pretensão punitiva estatal, considerando-se a pena aplicada e os marcos interruptivos do prazo prescricional.

iii. razões de decidir

4. A pena aplicada foi de 1 ano de reclusão, atraindo a prescrição em 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

5. Transcorridos mais de 5 anos entre o recebimento da denúncia (11/03/2019) e a publicação da sentença condenatória (31/07/2024), resta configurada a prescrição da pretensão punitiva, na forma do art. 110, § 1º, do Código Penal.

6. A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser declarada de ofício pelo julgador, nos termos do art. 61 do CPP.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido. Extinção da punibilidade decretada de ofício, por reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Tese de julgamento:
1. A pena aplicada em montante inferior a dois anos atrai o prazo prescricional de quatro anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. 2. Verificado o transcurso de prazo superior ao legal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, independentemente de provocação da parte.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 282.270/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 01.04.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, etc., acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em acolher o pedido preliminar, e
declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 29 de janeiro a 05 de fevereiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

LUCAS DIAS DA SILVA
interpôs recurso de apelação penal em face da sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal (crime de receptação), e fixou a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida no regime
aberto
. A reprimenda corporal foi substituída por
uma pena restritiva de direito.

Narra a
denúncia
que:

“(...) no dia 10/02/2019, por volta das 16h00min, na PA 150, próximo à Igreja Assembleia, no Bairro São Félix, nesta cidade, o denunciado LUCAS DIAS DA SILVA foi preso em flagrante delito por estar na posse do veículo FIAT/TORO FREEDOM, placa PZW- 8731, CHASSI 98822611XJKB41352, o qual possuía número do Chassi adulterado e cuja verdadeira numeração de Chassi (988226117HKB19866) havia registro de furto/roubo, conforme Boletim de Ocorrência n° 00067/2018.100836-0.

Segundo os autos, no dia e no local supramencionados, uma equipe da Polícia Militar (PM) realizava rondas de praxe, momento em que avistou o veículo (FIAT/TORO 98822611XJKB41352), em frente a um bar. Ato contínuo, foi realizada consulta do Chassi do veículo, através de um equipamento scanner, e restou verificado que este se encontrava adulterado.

Constatou-se, ademais, que o verdadeiro número do Chassi do

automóvel era 988226117HKB19866, bem como que o Acusado era o condutor do veículo.

Diante disso, o Denunciado foi encaminhado à sede policial para adoção dos procedimentos cabíveis.

Perante Autoridade Policial, o Indiciado negou a prática delitiva, aduzindo que adquiriu o veicule através da permuta de uma terra, avaliada em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).”

A denúncia foi recebida em 11/03/2019 (ID 30304029 – p.121).

A sentença foi publicada em 31/07/2024 (ID 30304054).

Em
razões recursais
(ID 30304063), a defesa pugna pela
absolvição com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, sob a alegação de que não restou comprovado o elemento subjetivo do tipo penal (dolo), tendo em vista a ausência de demonstração de que o réu tivesse conhecimento da origem ilícita do veículo.

Em
contrarrazões
(ID 30304066)), o
Dominus Litis
requer o desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o D.
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
se manifesta
“pelo CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação e, no mérito, por seu IMPROVIMENTO.”
(Textual) (ID 31797690).

O feito veio à minha relatoria, concluso, em 25/11/2025.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos processuais e de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Antes de adentrar o mérito recursal, cumpre enfrentar questão prejudicial de ordem pública, relativa à
prescrição da pretensão punitiva estatal
, a qual se impõe ser examinada de ofício.

Antes de mais, é sabido que a prescrição, matéria de ordem pública, deve ser conhecida e declarada em qualquer fase do processo, a teor do art. 61 do CPP:
"em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício."

Conforme o disposto no art. 109 do Código Penal, que trata da prescrição propriamente dita, antes do trânsito em julgado da sentença final, a prescrição é regulada pelo máximo de pena privativa de liberdade cominada ao crime.

Sobre o tema, leciona José Júlio Lozano Júnior:

"A prescrição penal é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida pelo juiz em qualquer fase do processo, impedindo, inclusive, a análise do mérito da imputação e não podendo nem ao menos ser renunciada pelo interessado. Nesse sentido, dispõe o art. 61 do CPP: 'Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício'"(LOZANO JÚNIOR, José Júlio -"Prescrição Penal"- São Paulo: Saraiva - 2002 - p. 52. Referências a Aloysio Carvalho Filho e Vicenzo Manzini)

Conforme se extrai dos autos, a
denúncia foi recebida em 11/03/2019
(ID
30304029
), sendo a
sentença condenatória

31/07/2024 (ID 30304054)
.

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

"Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa."

A pena imposta foi de
01 (um) ano de reclusão
.

Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, nos casos em que a pena privativa de liberdade aplicada não excede 2 (dois) anos, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V –
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
.”

Consta que a reprimenda imposta pelo Juízo monocrático, como já dito, foi
inferior a

02 (dois) anos de reclusão,
pelo que, de acordo com a disposição do inciso V, do art. 109, do CPB,
a prescrição é alcançada no transcurso de 04 (quatro) anos.

Assim, entre o
marco interruptivo
da data do
recebimento da denúncia (11/03/2019)
e a
publicação da sentença penal condenatória (31/07/2024), transcorreu prazo superior a quatro anos previsto no dispositivo legal acima referido, atraindo, por consequência, a prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa, extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade do apelante.

Diante do exposto,
reconheço, de ofício, a extinção da punibilidade do réu Lucas Dias da Silva
da prática do crime de receptação,
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa
, nos termos dos arts
.
107, IV; 109, V; e 110, § 1º, todos do Código Penal.

É o voto.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/02/2026